Tribunal: TJBA
Processo: 8054677-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054677-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEISE CARINE BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 8054677-52.2025.8.05.0000,

em que é agravante DEISE CARINE BISPO SANTOS e agravado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça